Tribunal: TJBA
Processo: 0538898-51.2016.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0538898-51.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ADRIANO SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. EXCLUDENTE NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA NOS AUTOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIMES CULPOSOS. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa das vítimas), do Código Penal, em decorrência da morte de Gilvan Santos Santiago e das lesões corporais gravíssimas causadas ao ofendido Erick de Jesus dos Santos, então com dez anos de idade, em episódio ocorrido em 19 de fevereiro de 2014, na Marina situada entre os bairros do Lobato e da Massaranduba, nesta Capital. II. Questão em discussão 2. Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se a tese de legítima defesa putativa está evidenciada de forma inequívoca nos autos, a autorizar a absolvição sumária do recorrente; e (ii) analisar se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas é manifestamente improcedente, bem como se há fundamento para a desclassificação dos crimes dolosos para os correlatos culposos. III. Razões de decidir 3. Para o juízo de pronúncia, basta a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo exigida a certeza sobre todos os elementos do crime. A excludente de ilicitude somente pode ser reconhecida, nessa fase, quando emerge dos autos de forma clara, inequívoca e absolutamente incontroversa. 4. A tese de legítima defesa putativa, embora suscitada pela defesa, não restou evidenciada de forma manifesta nos autos. Há versões antagônicas e conflitantes quanto à dinâmica do fato, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação definitiva. 5. A desclassificação dos crimes dolosos para os culposos correlatos somente é cabível quando manifestamente ausente o dolo contra a vida, hipótese não configurada no presente caso. A existência de dúvida razoável acerca do dolo eventual impõe a submissão da matéria ao Tribunal do Júri. 6. O decote de qualificadoras por ocasião da pronúncia somente é autorizado quando manifestamente improcedentes, completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos. No caso concreto, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas não se mostra manifestamente improcedente, devendo sua análise definitiva ser realizada pelo Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Em consonância com o Parecer Ministerial, recurso em sentido estrito conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Para o juízo de pronúncia, basta a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo exigida a certeza sobre todos os elementos do crime. A excludente de ilicitude somente pode ser reconhecida, nessa fase, quando emerge dos autos de forma clara, inequívoca e absolutamente incontroversa. 2. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, somente cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo versões conflitantes quanto ao elemento subjetivo da conduta, a desclassificação para crime culposo é inviável nesta fase, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: Art. 121, § 2º, inciso IV, do CP; arts. 413, 415 e 419, do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp: 2514383/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 20/08/2024, DJe 27/08/2024; AgRg no HC: 805189/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 15/05/2023, DJe 22/05/2023; AgRg no AREsp: 2102683/TO, Sexta Turma, J. 23/08/2022, DJe 26/08/2022; AREsp n. 2.900.809/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025; e AgRg no AREsp: 2813593/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 11/02/2025, DJEN 19/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0538898-51.2016.8.05.0001, oriundos do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente Adriano Santos do Nascimento e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator